Tribunal: TJBA
Processo: 8001209-24.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001209-24.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSIMEIRE NERI DE QUEIROZ Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE ACORDO COM O ART. 85, §§§ 2º, 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001209-24.2018.8.05.0032 em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.